Tribunal: STJ
Processo: 0018180-93.2022.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2442948 - RJ
(2023/0300857-8)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: RODOPETRO DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO ANDRADE MAGRO - RJ112206
CRISTIANE MACHADO - RJ147290
JORGE BERDASCO MARTINEZ - RJ136517
DIEGO ZAMPANI - SP268398
JOÃO ALEXANDRE VIEGAS COSTA NETO - DF066320
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: MARIANA AMARANTE GUIMARAES
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do CPC,
art. 1.022
têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro
material no julgado.
2. Hipótese em que não há, no acórdão, nenhuma situação que dê
amparo ao recurso.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
05/05/2026
11/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56737788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/05/2026 22:25:48
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 95b92527-0213-43f5-b8ce-fd16362eb6f3

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA56737788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/05/2026 22:25:48
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 95b92527-0213-43f5-b8ce-fd16362eb6f3

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2442948 - RJ
(2023/0300857-8)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: RODOPETRO DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO ANDRADE MAGRO - RJ112206
CRISTIANE MACHADO - RJ147290
JORGE BERDASCO MARTINEZ - RJ136517
DIEGO ZAMPANI - SP268398
JOÃO ALEXANDRE VIEGAS COSTA NETO - DF066320
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: MARIANA AMARANTE GUIMARAES
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do CPC,
art. 1.022
têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro
material no julgado.
2. Hipótese em que não há, no acórdão, nenhuma situação que dê
amparo ao recurso.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por RODOPETRO
DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA. contra acórdão que negou provimento ao
agravo interno nos termos da seguinte ementa:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO.
DEFICIÊNCIA.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do
quando o Tribunal
CPC/2015
de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe
Documento eletrônico VDA55434744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 28/03/2026 20:14:24
Código de Controle do Documento: 8e21d4df-4b1b-49f6-bd7d-db2666587b5d

foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos,
porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com
negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. É deficiente o recurso especial que apresenta razões dissociadas da
fundamentação consignada no acórdão recorrido. Incidência das Súmulas 283
e 284 do STF.
3. Agravo interno desprovido.
A parte embargante sustenta que "o Acórdão embargado é omisso,
pois, ao aplicar o óbice da Súmula n.
por suposta deficiência de
284/STF,
fundamentação, não observou que a matéria em tela se trata de hipótese do inciso II, qual
seja, a solicitação de autoridades administrativas no interesse da Administração Pública,
e não em relação ao que dispõe o inciso I, que versa sobre a 'requisição de autoridade
judiciária no interesse da justiça'" (e-STJ fl. 610).
Alega, ainda, que "apontou que a despeito de o Acórdão recorrido
mencionar, como fundamento, os citados artigos 198 e 199 do CTN, não demonstram o
cumprimento dos requisitos legais previstos nos citados dispositivos legais, notadamente,
no que concerne ao artigo 199, a indicação de lei ou convênio que regulamente a permuta
de informações fiscais entre os entes tributantes" (e-STJ fl. 612).
Afirma: "a ausência de fundamentação da medida de quebra de
sigilo fiscal configura, em tese, abuso de autoridade, nos termos dos artigos 27 e 30 da
e, portanto, não havendo que se falar, pois, em ausência de
Lei no 13.869/2019,
pertinência temática apta a justificar a incidência do óbice da Súmula n.
" (e-STJ
284/STF
fl. 613).
E, por fim, diz que "é notória a omissão incorrida pelo v. Aresto,
ora embargado, pois as matérias devidamente suscitadas pela Embargante permanecem
sem o merecido enfrentamento" (e-STJ fl. 615).
Impugnação às e-STJ fls.

623/625.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do
são admitidos embargos de
art. 1.022
CPC/2015,
declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão.
O acórdão embargado manteve a decisão que conheceu em parte do
recurso especial para negar-lhe provimento. Eis os termos do voto condutor (e-STJ fls.
):
597/600
Documento eletrônico VDA55434744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 28/03/2026 20:14:24
Código de Controle do Documento: 8e21d4df-4b1b-49f6-bd7d-db2666587b5d

A parte recorrente aponta ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, alegando
omissão quanto (i) à indicação dos requisitos para a solicitação de
informações, (ii) à configuração de medida executiva atípica incompatível
com a execução fiscal, (iii) à ausência de contraditório, (iv) à caracterização
de quebra ilegal de sigilo fiscal e abuso de autoridade por consequência e (v) à
inobservância do princípio da menor onerosidade.
Importa destacar que inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015
quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das
questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia
posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não
se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. A esse
respeito, vide: AgInt no
Rel. Ministro Benedito
REsp 1949848/MG,
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJe
AgInt
13/12/2021,
15/12/2021;
no
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
AREsp 1901723/PE,
Turma, julgado em
DJe
AgInt no
07/12/2021,
10/12/2021;
REsp 1813698/MG,
Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe
06/12/2021,
AgInt no
Rel. Ministro Herman Benjamin,
09/12/2021;
AREsp 1860227/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJe
22/11/2021,
10/12/2021.
Na hipótese, não há falar em negativa de prestação jurisdicional, pois a
fundamentação do acórdão recorrido é clara ao expressar a compreensão de
que a expedição de ofício à Receita Federal amolda-se à lei tributária como
medida de interesse da Administração, cuja necessidade ficou demonstrada
concretamente nos autos, não configurando quebra de sigilo fiscal. Ademais,
citou a recusa do bem ofertado em garantia e a necessidade de busca de outros
meios para garantir a execução, afastando, ao final, a natureza coercitiva e a
abusividade da medida, e chancelando a possibilidade de seu requerimento no
processo.
Logo, não se vislumbra nenhuma deficiência na fundamentação contida no
acórdão recorrido.
No especial, a parte recorrente aponta, ainda, ofensa aos arts. 198, § 1o, e 199,
do CTN e dos arts. 7, 11 e 489 do CPC, argumentando, em síntese, que a
solicitações de informações não observou os requisitos legais, carecendo da
indicação concreta da hipótese autorizadora (do
do CTN) e que,
art. 198
assim, configuraria quebra de sigilo fiscal ou medida executiva atípica que não
é admitida em execução fiscal, deferida sem fundamentação e
independentemente da observância de contraditório.
Contudo, a recorrente não explica especificamente a inobservância de cada
uma das circunstâncias previstas no
§ 1o, do CTN, mencionado pelo
art. 198,
acórdão recorrido, notadamente a hipótese do inciso I, evidenciando a
deficiência de fundamentação que atrai a incidência da Súmula 284 do STF.
Ademais, o Tribunal de origem entendeu salutar a solicitação de informações
às autoridades fazendárias da União em razão do interesse da Administração
Pública, tendo em vista a demonstração da necessidade da medida
especificamente no caso concreto. Além disso, afastou a alegada configuração
de quebra do sigilo fiscal fazendo referência à existência de autorização legal
para permuta de informações fiscais entre autoridades fazendárias.
Documento eletrônico VDA55434744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 28/03/2026 20:14:24
Código de Controle do Documento: 8e21d4df-4b1b-49f6-bd7d-db2666587b5d

E, também afastou o caráter coercitivo e a abusividade do pedido de
informações tendo em vista a possibilidade judicial de determinação de
penhora de ativos financeiros.
Entretanto, verifica-se que a parte recorrente não direciona suas razões à
desconstituição dos elementos concretos em que se baseou o acórdão recorrido
para autorizar o pedido de informações, assim especificados (e-STJ fl. 153):

"As manifestações apresentadas pela Fazenda Pública no processo originário
denotam haver suficiente conteúdo probatório para sustentar a necessidade da
medida, sem a qual o processo não alcançará a efetividade máxima esperada,
tendo em vista o tempo em que tramita a execução fiscal, montante da dívida
contraída pela agravante, o conteúdo de suas declarações financeiras e a
ausência de bens que garantam a execução, que supera, como já visto, o valor
de R$ 4 milhões.
[...]
Importante destacar, outrossim, que a agravante sequer mantém atualizado seu
endereço, tanto que a tentativa de penhora portas a dentro restou infrutífera
por falta de informação neste sentido, o que torna plausível a tese levantada
pela credora de tentativa de postergar a entrega da prestação jurisdicional.
[...]
Por fim, aponta-se que o mero pedido de informações fiscais da agravante não
implica na adoção de medida coercitiva nem tampouco se reveste de caráter
abusivo, como quer fazer-se crer. Muito pelo contrário, com base no princípio
lógico-jurídico segundo o qual quem pode o mais, pode o menos (a maiori, ad
minus), se é possível ao magistrado determinar a penhora on line de ativos
financeiros em nome do devedor, não se há de impor oposição à simples busca
de informações a respeito de seu patrimônio."

Ressalte-se que a argumentação da parte recorrente é de natureza genérica
sem, no entanto, combater as premissas estabelecidas pelo acórdão recorrido
para, no caso concreto, justificar a validade do pedido de informações.
Logo, as razões do recurso especial não impugnam diretamente as conclusões
do acórdão recorrido. Assim, incide na espécie o óbice das Súmulas 283 e 284
do STF.
Nesse sentido:
[...]
Acrescente-se que os arts. 27 e 30 da
versam sobre crimes
Lei n. 13.869/2019
decorrentes da indevida instauração de procedimento investigatório e
provocação da persecução penal, o que não guarda nenhuma relação com o
caso dos autos, também atraindo o óbice da Súmula 284 do STF, por falta de
comando normativo dos dispositivos.
Do trecho acima transcrito, verifica-se que o acórdão embargado
evidencia que o Tribunal de origem manifestou-se a respeito da validade da providência
relativa à expedição de ofício à Receita Federal, razão pela qual afastou-se a alegada
omissão apontada no recurso especial.
Documento eletrônico VDA55434744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 28/03/2026 20:14:24
Código de Controle do Documento: 8e21d4df-4b1b-49f6-bd7d-db2666587b5d

Ademais, demonstrou-se a deficiência recursal quanto à alegação
de violação do
§ 1o, do CTN, visto que a parte recorrente nem mesmo explica a
art. 198,
inobservância de cada uma das circunstâncias previstas nesse dispositivo. Da mesma
forma, quanto aos arts. 27 e 30 da
em razão da ausência de
Lei n. 13869/2019,
alguma relação entre a natureza dessas normas e o caso dos autos.
No mais, destacou-se que os fundamentos concretos apresentados
pelo acórdão recorrido para verificar a validade da medida e para afastar a alegação de
sua abusividade (interesse da Administração Pública, possibilidade de permuta de
informações fiscais entre autoridades fazendárias e da penhora de ativos financeiros) não
foram combatidas, especifica e concretamente, nas razões do recurso especial, atraindo a
incidência das Súmulas 283 e 284 do STF.
Logo, as omissões invocadas pela parte embargante manifestam o
seu inconformismo com o
embargado e repisam argumentos dantes suscitados,
decisum
objetivando a modificação do aludido julgado, desiderato inadmissível em sede de
embargos declaratórios.
Nesse sentido, transcrevo precedente desta Corte Superior:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.
ART. 1.022
CPC/2015.
IMPOSSIBILIDADE.1. De acordo com a norma prevista no
do
art. 1.022
são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de
CPC/2015,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.2.
No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão, pois o
acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.3. Não podem
ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de alegadas omissões no
julgado combatido, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a
decisão tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi.4. Embargos de
declaração rejeitados.(EDcl no AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 1666390/RS,
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe
08/02/2021,
11/02/2021)
Assim, inexiste omissão a sanar.
Advirto a parte embargante de que a oposição de novos embargos
de declaração, reiterando vício já rejeitado em recurso anterior, enseja a aplicação da
multa prevista no
§ 2o, do
porquanto reputados manifestamente
art. 1.026,
CPC/2015,
protelatórios.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55434744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 28/03/2026 20:14:24
Código de Controle do Documento: 8e21d4df-4b1b-49f6-bd7d-db2666587b5d

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.442.948 / RJ
Número Registro: 2023/0300857-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00181809320228190000
04510085520148190001
181809320228190000
202324505815
4510085520148190001
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RODOPETRO DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO ANDRADE MAGRO - RJ112206
CRISTIANE MACHADO - RJ147290
JORGE BERDASCO MARTINEZ - RJ136517
DIEGO ZAMPANI - SP268398
JOÃO ALEXANDRE VIEGAS COSTA NETO - DF066320
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : MARIANA AMARANTE GUIMARAES
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : RODOPETRO DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO ANDRADE MAGRO - RJ112206
CRISTIANE MACHADO - RJ147290
JORGE BERDASCO MARTINEZ - RJ136517
DIEGO ZAMPANI - SP268398
Documento eletrônico VDA56640871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:55:14
Código de Controle do Documento: 2e7db21b-8043-4598-98cc-660e7b79de1a

JOÃO ALEXANDRE VIEGAS COSTA NETO - DF066320
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : MARIANA AMARANTE GUIMARAES
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
05/05/2026
11/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56640871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:55:14
Código de Controle do Documento: 2e7db21b-8043-4598-98cc-660e7b79de1a